Tribunal: STF
Processo: HC 213419
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Jacomini Righi em favor de Valdinei Fogaça dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 704.335/RS (evento 8).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e § 1º, III e 35, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 6, fls. 97-102; 132-7).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, consubstanciado o risco concreto de reiteração criminosa.



    3. Não falar em excesso de prazo quando o eventual atraso na instrução não pode ser imputado apenas ao Estado-Juiz.



    4. Agravo regimental improvido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 28.10.2020. Argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e das decisões mantenedoras da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta ínfima a quantidade de droga apreendida. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que “em que pesem as alegações do agravante, foi apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada no risco concreto de reiteração criminosa, haja vista que, conquanto primário, apresenta condenação provisória pelos delitos de tráfico e associação pra o tráfico de drogas (processo n. 053/2.19.0000161-4) - fl. 174. E, ainda, disse o Magistrado a quo que constam dos autos inúmeras ocorrências policiais em que sedizentes usuários de drogas informaram a aquisição de entorpecentes do ora paciente (fl. 174)” (destaquei).



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “Não se configura desídia do juízo na condução do feito, arredado o argumento do excesso de prazo, sendo que a prisão, que remete a outubro de 2020, em confronto com eventual pena advinda em caso de condenação, pelos delitos que ora se examina, não se mostra exorbitante. Em 28JUL2021, reavaliada a necessidade da prisão do paciente, sendo mantida. Informado pelo juízo em 10SET2021: ‘Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria e a segregação cautelar do denunciado foi decretada para fins de garantia da ordem pública e, também, para evitar a reiteração delitiva, na medida em que, embora tecnicamente primário, o paciente foi condenado, em sentença proferida em 03/03/2020, ainda não transitada em julgado, à pena de 8 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão, além de dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de possuir procedimentos policiais contra si que também se apura a suposta prática de traficância. Atualmente, o processo encontra-se aguardando a designação da audiência de instrução’.”(evento 6, fls. 177-8)



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, tendo em vista que “conforme ficou consignado na decisão ora impugnada, diante das movimentações processuais relatadas pelo Tribunal de origem, infere-se que eventual atraso não pode ser exclusivamente imputado, ao menos por ora, ao Estado (fl. 241). Ademais, o Juízo de primeiro grau está reavaliando a prisão cautelar do paciente, conforme exige a legislação processual penal”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Presente esse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora